Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. OBSUCRIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA, IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.

2. Havendo vício de erro material, o dispositivo deve ser corrigido, a fim de constar que os efeitos da gratuidade de justiça concedida são retroativos (“ex tunc”).

3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.